Tribunal: TJPA
Processo: 0002504-08.2011.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002504-08.2011.8.14.0008

APELANTE: ISAC CASTRO OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OUTRAS PROVAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA DE FORMA MOTIVADA. REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única Criminal de Barcarena, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por ausência de provas; (ii) afastamento das causas de aumento; (iii) readequação da pena-base; (iv) fixação de regime inicial mais brando; e (v) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autoria e materialidade do crime restaram comprovadas; (ii) saber se a pena foi fixada de forma adequada, incluindo o reconhecimento das causas de aumento e o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do delito foram confirmadas por meio do boletim de ocorrência, autos de apreensão e entrega dos objetos, bem como pelos depoimentos colhidos. A palavra da vítima, mesmo colhida em sede policial, revelou-se coerente e foi confirmada pelos relatos do policial militar que efetuou a prisão em flagrante, além da confissão parcial do corréu. A jurisprudência consolidada admite a palavra da vítima como meio de prova apto à condenação, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

4. A causa de aumento pelo emprego de arma de fogo foi mantida, considerando a confissão extrajudicial e os demais elementos que confirmam a utilização do armamento. O concurso de pessoas também restou comprovado pela atuação conjunta dos agentes.

5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação idônea relativa às circunstâncias do crime. Ausentes causas de diminuição, atenuantes ou agravantes, mantida a fração de 1/3 (um terço) pela majorante.

6. O regime inicial semiaberto está em consonância com a quantidade da pena e a ausência de circunstâncias judiciais plenamente favoráveis. Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I e III, do CP.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação criminal improvida.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, 59, 68, 157, § 2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Criminal 2018.03215959-93/PA, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 07.08.2018; TJDFT, Acórdão 1230961, Processo 0004194-20.2018.807.0009, Rel. Des. Cruz Macedo, 1ª Turma Criminal, j. 13.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

ISAC CASTRO OLIVEIRA, inconformado com a decisão que o condenou à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, interpôs o presente apelo.

Aduz o recorrente que deve ser absolvido por ausência/insuficiência de provas de autoria. Subsidiariamente, postula o afastamento da majorante de concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, a readequação da pena-base para próximo do mínimo legal, mudança de regime e, consequentemente, a aplicação do artigo 44, do Código Penal.

Contrarrazões do apelado pelo improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas diante do boletim de ocorrência policial, id-19133906, auto de apresentação/apreensão do objeto, id-19133907, auto de entrega, id-19133908 e depoimentos da vítima MAQSIEL MENDES AZEVEDO e da testemunha PM LEONARDO ALVES SANTOS, como a seguir transcrevo:

A vítima MAQSIEL MENDES AZEVEDO declarou, ainda em sede policial, id-19133911, que: “no dia 28/09/2011, indo em direção a seu trabalho, quando por volta das 06h30min foi abordado por dois meliantes, os quais agora sabe chamar CRISTIANO HYON DA COSTA e ISAC CASTRO OLIVEIRA; QUE CRISTIANO de posse de uma arma de fogo e fazendo graves ameaças rendeu o declarante; QUE a vítima afirmou ter-lhe sido roubados UM TELEFONE CELULAR MARCA MOTOROLA, UM RELÓGIO DE PULSO MARCA CONDOR E UMA PULSEIRA EM AÇO; (...) Encontrou uma viatura da Polícia Militar e informou o ocorrido aos policiais; QUE descreveu aos policiais as características dos meliantes; (...) QUE ao chegar ao local da detenção o declarante reconheceu os elementos detidos como sendo os elementos que lhe roubaram momentos antes; QUE seus pertences roubados foram encontrados com o Sr. ISAC OLIVEIRA (...).”

A testemunha PM LEONARDO ALVES SANTOS, em juízo, id-19133964, afirmou que: “ratifica as declarações prestadas em sede policial; que observou os acusados atravessarem para a estradinha do hotel Tropical e deixou que eles seguissem caminho um pouco mais; que por já conhecer a índole dos acusados, os abordou para averiguações e encontrou com eles a arma de fogo e acionou a viatura para lhe dar apoio e conduzi-los à delegacia, sem nem saber ainda que eles haviam cometido o assalto, e que só soube do ocorrido depois, quando a vítima os reconheceu; que a arma de fogo foi encontrada com o acusado ISAC CASTRO OLIVEIRA (...).”

Os réus foram presos em flagrante, sendo encontrados com a arma utilizada no delito e os objetos da vítima.

A vítima Maqsiel Mendes de Azevedo não foi encontrada para prestar depoimento em juízo, id-19133958, contudo, em sede policial, narrou com riqueza de detalhes o ocorrido e reconheceu os acusados.

Em sede policial, os acusados confessaram a prática do delito, tendo ISAC CASTRO OLIVEIRA dito ser sua a arma de fogo, bem como afirmou que havia repassado para que Cristiano a utilizasse enquanto ele revistava a vítima para subtrair os pertences. Em juízo, id-19133968, ISAC negou a participação no crime e afirma que a arma foi encontrada com o outro acusado, Cristiano Hyon da Costa Rodrigues.

O acusado Cristiano Hyon da Costa Rodrigues afirmou em sede policial, id-19133911, que: “é morador do município de Barcarena, residente na Vila de Itupanema e que no local conheceu o nacional ISAC CASTRO OLIVEIRA; QUE no dia 28/09/2011, por volta das 06:00hs, encontrou com o sr Isac nas proximidades do Mercadinho Luz Divina, localizado na Vila de Itupanema; QUE o sr Isac levou consigo um revólver calibre 38, municiados com 04 (quatro) municões; QUE ainda na Vila de Itupanema o indiciado afirma que se apossou da arma; QUE o indiciado e o sr Isac sairam do local em suas bicicletas e foram em direção a Praia do Caripi; QUE as proximidade da Invasão do Caripi o indiciado e o sr. ISAC se depararam com um transeunte; QUE o declarante munido da arma de fogo desceu de sua bicicleta e rendeu a vítima; QUE Isac passou a revistar a vítima e da mesma roubou-lhe UM RELÓGIO DE PULSO, UM TELEFONE CELULAR, UMA PULSEIRA E U$ 3,00 DOLARES; QUE a vítima não reagiu; QUE após o roubo o indiciado e sua companheiro, sr Isac, fugiram tentando retornar a Vila de Itupanema; QUE quando chegavam as proximidades o Hotel Tropical foram abordados por um Policial Militar; QUE logo em seguida chegou ao local uma outra viatura; QUE o indiciado afirma que estava portando a arma de fogo e que a mesma estava presa ao cós de sua bermuda; QUE os pertences roubados da vítima foram encontrados em poder do Isac de Castro Oliveira; QUE tanto o indiciado quanto seu companheiro foram conduzidos à Depol Vila dos cabanos.”

A palavra da vítima colhida em sede policial se encontra em harmonia com as demais provas dos autos.
O depoimento da vítima e do policial militar se mostram coerentes e harmônicos entre si, relatando os fatos ocorridos e apontando a autoria e materialidade do delito. Ademais, os
depoimentos das autoridades policiais gozam de presunção de veracidade, conforme o entendimento jurisprudencial a seguir:

“(...). 3.
Não há como desconstituir os testemunhos de policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.

4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-10) (destaquei)

“(...) 2. É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas.” (
Acórdão 1230961
, 00041942020188070009, Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020).

Diante de tais considerações, não há que se falar em negativa de autoria, razão pela qual afasto a pretensão absolutória.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Mantenho a pena base em 05 anos de reclusão, diante da valoração negativa de uma circunstância judicial, circunstâncias do crime, eis que bem fundamentada, como a seguir transcrevo:
‘
circunstâncias do crime - são desfavoráveis, posto que cometido em concurso de pessoas.’

Ausentes agravantes, atenuantes e causas de diminuição da pena.

Mantenho a causa de aumento pelo uso de arma de fogo, bem como a elevação da pena em 1/3, totalizando a pena definitiva de 06 anos e 08 meses de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Incabível a aplicação dos arts. 44 e 77 do CP, eis que o recorrente não preenche os requisitos dos mencionados dispositivos.

Sendo assim, afasto a pretensão de fixação da pena base no mínimo legal, bem como as demais alegações do recorrente, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/07/2025